Tribunal: TJMT
Processo: 0013077-35.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013077-35.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELANTE), SAMIRA GABRIELA GELESKI AHMAD RAJAB - CPF: 018.501.510-75 (ADVOGADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA TELES SILVA SANTOS (VÍTIMA), SIDNEI JOSE SERAFIM - CPF: 769.453.326-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DEVEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REFORMA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARA QUE
O APELANTE
SEJA BENEFICIA
DO COM O
OFERECIMENTO
DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
INA
COLHIMENTO – INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO PRATICOU LESÃO CORPORAL EM DUAS VÍTIMAS DIFERENTES – INCIDÊNCIA DO ART.
70 DO CÓDIGO PENAL – ENUNCIADO N. 35 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 3.
REQUERIDA A LIMITAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITO
S
–
INDEFERIMENTO
– PENA LEGALMENTE IMPOSTA – SANÇÃO SUPERIOR A UM ANO –
PARTE FINAL DO ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL –
4. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 5.
REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – R
EADEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – 6.
RECURSO
PARCIALMENTE
PR
OVIDO.

1
.
O

a
cordo de não persecução penal
-
ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensua
l
,
cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia,
que visa à solução de problemas criminais
por meio
de um
instrumento a ser firmado

com o
Ministério Público
e

tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não
se
precisa movimentar a máquina judiciária.

2.
Ocorrendo a prática de
dois delitos de lesão corporal (duas vítimas)
,
mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, faz-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes
.

Nos termos do Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”
.

3.
Nos termos
da parte final do art. 44, § 2o, do Código Penal, o condenado a pena superior a um ano, que não for reincidente, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída
por duas penas restritivas de direitos.

4.
Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo.

5.
A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aparecido de Lira Ramos
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal
n.
0013077-35.2017.8.11.0055 (código 245405)
, conden
ando-o

pelo cometimento do
s crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (por duas vezes), capitulados no art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97 c/c art. 70 do Código Penal, e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de 1
(
um
) ano
e 1 (um) mês de detenção, em regime
aberto,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/
2
0 (um
vinte
avos
) do salário mínimo vigente
à época
do fato
, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

No mesmo édito condenatório, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária no importe de três salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

O
apelante
, forte nas razões
vistas
no ID
119416451
,
requer
:
(
i
)

a

reforma da sentença
condenatória

para
que seja aplicado a ele o benefício
do acordo de não persecução penal
- ANPP
, previsto no art. art. 2
8-A do Código de Processo Penal;
(
ii
)

o não conhecimento da causa de aumento do concurso formal por ter reparado os danos causados a ambas as vítimas;
(
iii
)

que a substituição da pena privativa de liberdade seja feita por apenas uma restritiva de direito
s
e, caso seja mantido, que seja reduzido o valor da prestação pecuniária por não
ter
condições financeiras;
e, por fim,
(
iv
)

o abrandamento da pena

de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

Nas contrarrazões
que se encontra
m
no
ID
119416457
, o Ministério Público pu
gna pelo desprovimento
deste

recurso
, com a
manutenção da sentença condenatória
.

N
esta instância superior,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
121811496
, manifestou
-se
“
pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação do réu, com a manutenção das penas restritivas de direito fixadas, sendo a sentença reformada apenas para reduzir o período da suspensão do direito de dirigir.
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID 119414016, p. 8/10, narra os fatos da seguinte forma:

Fato 01 – Artigo 303,
caput,
da Lei 9.503/97 do CTB
.

Consta do incluso caderno informativo que, na data de 12 de dezembro de 2016, por volta de 21 h, na Rua Ismael José do Nascimento, esquina com Casa de Materiais de Construção Califórnia, no Jardim Tangará II, nesta comarca de Tangará da
Serra-MT
, o denunciado
APARECIDO DE LIRA RAMOS
, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo como vítimas Sidnei José Serafim e Mariana Teles da Silva Santos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 14/15 e laudos de exame de corpo de delito de fls. 21/22, 36/37 e 56/59.

Fato 02 – Artigo 306 da Lei 9.503/97 do CTB
.

Consta do incluso caderno informativo que na data de 12 de dezembro de 2016, por volta de 21 h, na Rua Ismael José do Nascimento, no Jardim Tangará II, nesta comarca de Tangará da
Serra-MT
, o denunciado
APARECIDO DE LIRA RAMOS
,
conduziu
veiculo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme Boletim de Ocorrência e Teste de bafômetro (fls. 14/15).

Segundo investigações, na data dos fatos, o denunciado, após ter ingerido bebida alcoólica na Linha Doze, zona rural, veio para Tangará da Serra conduzindo uma caminhonete AMAROK, de cor prata placa CAV-4334, quando na altura da casa de material de
construção Califórnia, no Jardim Tangará II, agindo com imprudência e sem observar o dever objetivo de cuidado, invadiu a preferencial e atingiu a motocicleta CG/HONDA, cor vermelha, placa NJS-8767, conduzida pela vítima
Sidney José Serafim
tendo como carona, a vítima
Mariana Teles Silva Santos
.

Em abordagem ao denunciado, verificou-se que este apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo consequentemente submetido ao teste de alco
olemia por sopro, "
bafôm
etro
", constatando a presença de
0,43 mg/L
(miligramas de álcool por litro de ar alveolar), acima do permitido por lei (fls. 14/15).

Destarte, o denunciado foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Consta ainda que, a vítima
Sidney José Serafim
, sofreu fratura exposta na perna esquerda, sendo socorrido pelo SAMU. A segunda vítima,
Mariana Teles Silva Santos
teve várias escoriações pelo corpo também precisando ser atendida pelo SAMU. Ambos foram submetidos a exame de corpo de delito, constatando-se as referidas lesões, causadas em consequência do acidente (21/22, 36/37 e 56/59).
[...].

Destaques no original

Consoante relatado,

o
apelante requer a
reforma do édito condenatório para que

ele
seja
beneficiado com
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal
- ANPP
, previsto art
.
28-A do Código de Processo Penal,
cujo d
ispositivo
foi inserido no ordenamento penal com

a edição da
Lei n
.
13.964/2019
, de
24 de dezembro de 2019
.

Todavia,
essa
pretensão
recursal
não merece aco
lhimento
.

Como se sabe, o

a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal - ANPP é
um instituto da justiça consensua
l
que visa à solução de problemas criminais
por meio
de um
instrumento
jurídico extraprocessual
a ser firmado com

Ministério Público

tendo

por escopo

a
resol
ução da
prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não
se
precisa movimentar a máquina judiciária.

Entretanto
, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos
preconizados
no art. 28-A
,
caput
,
do Código de Processo Penal,
assim redigido:

Art. 28
-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
[...]
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Como vist
o
, a
finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz,
não dar início a
persecução penal
.
Logo
, analisando a pretensão
do
apelante,
constata-se
que
não h
á
sentido algum na oferta do benefício
porquanto
já iniciado o processo
e
,
principalmente,

com prolação de
sentença penal condenatória,
haja vista que se trata
de negócio jurídico de caráter
pré
-processual.

Aliás,

a denúncia foi recebida no dia 8 de agosto de 2019
(ID

119414016, p. 84/85), ou seja, meses antes da entrada em vigor da alteração legis
la
tiva que criou referido benefício
.

E
acerca do tema,
o

Supremo
Tribunal Federal e
o
Superior Tribunal de Justiça
decidiram que
somente
se aplica
retroativamente
o instituto da não persecução penal aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019

quando a denúncia ainda não
tiver sido recebida
,

conforme se infere dos

julgamentos abaixo resumidos
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal.
Pretendida aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade
. Sentença condenatória em grau de recurso por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1.
O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (HC no 191.464/
SC-AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido.
(STF, ARE 1367838
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
111 DIVULG
07-06-
2022 PUBLIC
08-06-2022).

Destacamos

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita.
Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2.
O “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 3. Como afirmado pelo Ministério Público Federal, “não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de
correção na estreita via do HC, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF”. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 207483
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
020 DIVULG
03-02-
2022 PUBLIC
04-02-2022).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 241-D DO ECA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES.

1.
A Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma desta Corte, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus
regit

actum
" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia
(
AgRg
no HC n. 689.079/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Sexta Turma,
DJe
13/12/2021).

2.
É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019
. Precedentes.(
AgRg
no
REsp
n. 1.982.068/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 20/5/2022).

3. "
Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.561.858/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
18/5/2021) (
AgRg
no HC n. 706.066/SC, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 16/5/2022).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 743.296/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022)
.

Destacamos
.

Por sua vez, s
eguindo a mesma linha intelectiva
dos Tribunais Superiores
, e
sta Co
rte de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROPOSTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – SITUAÇÃO CONCRETA DE PERIGO À VIDA NÃO DEMONSTRADA – PRESSUPOSTOS DE ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO PREENCHIDOS – SIMPLES ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA PARA AUTODEFESA – RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL NÃO EXIMIDA – JULGADOS DO TJPR E TJSP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – PRÁTICA DE CRIMES DE FORMA HABITUAL E REITERADA –
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OBSTADO – CPP, ART. 28-A, § 2o, II – ARESTO DO TJMG – APLICAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do estado de necessidade pressupõe a comprovação de perigo atual, não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, AO no 1742427-6).

O fato de o apelante praticar crimes de forma habitual e reiterada obsta o oferecimento de acordo de não persecução penal, à luz do art. 28-A, § 2o, II, do CPP (TJMG, AP N.U 1.0024.15.127488-3/001).

O c. STF possui entendimento de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
” (HC no 191.464/STF).

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1923546/SP).
(TJMT, N.U 0002502-72.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2022,
Publicado
no DJE 26/01/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSITIVO - DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA - DESNATURADA A FINALIDADE DO INSTITUTO - 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1)
O acordo de não persecução penal previsto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal não tem eficácia após o oferecimento da denúncia, porque desnaturada a própria finalidade do instituto, qual seja, a de não se iniciar o processo criminal, que inclusive atingiu seu ápice com a prolação de sentença penal condenatória.

2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

(
TJMT,
N.U 0000782-20.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 06/09/2021)
.

Destacamos.

Ainda sob
re
o tema
,
é imperioso registrar que o ANPP
não se trata de
um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular excl
usivo da ação penal,
detém o poder discricionário de não
o
faz
er
, desde que motiv
e
seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do
acordo
para reprovação e prevenção do crime
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais.

5.
É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória
.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).

Destacamos

R
esta
, pois,
evidente a impossibilidade de acolhimento
da
pretensão recursal
,
e
is que
,
indubitavelmente,
o art
.
28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao caso
destes
autos,
mormente diante do seu caráter
pré
-processual
. Ademais, cumpre

repisar mais uma vez que a denúncia foi recebida em
8 de agosto
de 2019
, ao passo em que a Lei 13.964/19, que incluiu o art
.
28-A no Código de Processo Penal,
foi editada apenas
em
dezembro
daquele
ano, prevendo

uma
vacatio
legis
de trinta dias
, tendo ocorrido,
na espécie,
preclusão consumativa do momento no qual referido instituto poderia ser
legitimamente
ofertado ao
apelante
.

No que diz respeito à pretensão ao apelante de que não seja conhecida em relação a ele a causa se aumento do concurso formal por ter reparado os danos causados a ambas as vítimas, tal pretensão é completamente desc
abida, não havendo previsão legal pa
ra tanto, sendo imperioso destacar que a aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) decorreu de imposição legal tendo em vista o fato de que o
recorrente
praticou mediante uma só ação crime de lesão corporal em duas pessoas, incidindo no concurso formal de crimes previsto no art. 70 do Código Penal,
assim redigido:

Art. 70
-
Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão,
pratica dois
ou mais
crimes, idênticos
ou não,

aplica-se-lhe

a mais grave das penas cabíveis ou,
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Destacamos

Desse modo, não resta dúvida, que os dois delitos de lesão corporal (duas vítimas) ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”
.

Da mesma forma, também não assiste razão ao apelante em relação ao pedido para que
a substituição da pena privativa de liberdade seja feita por a
penas uma restritiva de direito
s
, tendo em vista que, por conta do concurso material entre os
crimes de lesão corporal (duas vezes) e o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a pena total do apelante ficou em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, ou seja, a sanção é superior a um ano de detenção não se enquadrando, portanto,
na excepcionalidade prevista na primeira parte do
§ 2o do art. 44 do Código Penal
, devendo ser mantida, por imposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
s
, na forma como previsto na parte final do aludido dispositivo legal
abaixo reproduzido:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

[...]

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Destacamos

Logo, fica evidente que a pena em debate foi legalmente
estabelecid
a, não havendo

motivo justo para sua alteração, sobretudo porque a sentenciante
tem
discricionariedade fundamentada para a aplicação
de penas
, não tendo o apelante a prerrogativa de escolher a mais conveniente a sua realidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, deixou assentado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO MODO DE APLICAÇÃO. ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi analisada no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior
encontra-se
, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O art. 44, § 2o, do Código Penal dispõe que, "na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
"
.
Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse legal
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 646.217/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).
Destacamos

Entretanto, merece acolhimento o pleito do apelante objetivando a redução da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada no valor equivalente a
três
salários mínimos, porque

não foi lançada fundamentação alguma para justificar a fixação dessa sanção acima do quantitativo mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal que tem a seguinte redação:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1
o

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2
o
No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 3
o
A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em
conseqüência
da prática do crime.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 4
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)
.
Destacamos

Como se sabe, a natureza jurídica da prestação pecuniária é diversa daquela ostentada pela sanção de multa, motivo pelo qual os critérios para a sua fixação não guardam relação direta apenas com a pena privativa de liberdade, mas, está vinculado à condição financeira do acusado, à reprovabilidade do fato e ao dano causado pelo delito, como se depreende dos julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B, DO ECA. ARTS. 44, 45, 49, CAPUT e §1o e 59, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a violação do art. 59 do CP se a exasperação da pena-base, em 1 ano de reclusão, está lastreada na elevada quantidade de arquivos com pornografia infanto-juvenil armazenados pelo réu, dado não inerente ao crime do art. 241-B do ECA. O acréscimo foi proporcional às consequências negativas do delito e não cumpre a esta Corte, no exame do recurso especial, corrigir opções judiciais razoáveis na dosimetria da pena.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração. A tese de que pornografia de mangá ou
hentai
não é criminalizada no ordenamento pátrio não foi
prequestionada
na origem e não interfere na individualização da pena, pois remanesceriam mais de 3.300 arquivos com cenas reais de sexo ou nudez envolvendo inúmeras crianças ou adolescentes, a caracterizar intensa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. A aplicação da multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade seria prejudicial ao postulante e, assim, não se pode reconhecer a contrariedade ao art. 49, caput e § 1°, do CP.

4. Observou-se a capacidade econômica do condenado (art. 60 do CP) na fixação do valor unitário da multa, com a indicação, para tanto, de seu último recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda.

5.
O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos e a situação econômica do condenado, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1792675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SUMULA N. 7 DO STJ. FINALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO.

DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento.

3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta.

4. O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A finalidade da prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída.

6. Recurso especial desprovido.

(STJ,
REsp
1945656/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).
Destacamos

Embora em sede de contrarrazões o Ministério Público tenha aduzido que o
quantum
estabelecido ao apelante a título de prestação pecuniária está correto por conta das circunstâncias em que o delito foi cometido
,
é forçoso concluir que o sentenciante não se valeu desses argumentos, tampouco de qualquer outra dialética para fixar a prestação pecuniária acima do mínimo legal de um salário mínimo. Ademais, na hipótese, vê-se que o
apelante

prestou socorro às vítimas aguardando até a chegada do SAMU, consertou a motocicleta danificada no acidente
e todas as circunstâncias judiciais do ilícito foram valoradas favoravelmente
a

sua
pessoa pelo prolator da sentença condenatória que fixou a
s
sanç
ões privativas de liberdade
basilar
es
no mínimo legal.

Por conseguinte, não havendo motivação para a fixação ao apelante da prestação pecuniária acima do mínimo legal, a redução para o valor equivalente a um salário mínimo, é medida que se impõe, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau
de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado. Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado.

[...]

6. A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.

7.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
.

8.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária
em 5 (cinco) salários-mínimos,
não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado
que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira.

9.
Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.o, do Código Penal
.

10. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e
reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto
.

(
STJ,
REsp
n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1847086 SP 2021/0064173-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021).

Destacamos

Da mesma forma, também assiste razão ao apelante em postular
o abrandamento da pena de suspensão da habilitação
para dirigir veícul
o automotor para o mínimo legal em relação a cada modalidade de crime perpetrado, quais sejam: lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulada no art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, e condução deveículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97.

Como
é cediço

a
pena acessória mínima prevista para a suspenção ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de dois meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Destacamos

Ademais, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, no que alude à temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(TJMT - N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, três meses para cada modalidade criminosa (lesão corporal e embriaguez ao volante), totalizando seis meses, quantitativo que, além de carente de motivação que o justifique, não guarda a proporcionalidade com a sanção privativa de
liberdade aplicada no mínimo legal ao apelante, razão pela qual é imperiosa a readequação.

Sendo a
ssim, readéquo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para o mínimo de 2 (dois) meses em relação a cada modalidade de crime (lesão corporal e embriaguez ao volante), perfazendo 4 (quatro) meses de suspensão, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Aparecido de Lira Ramos
para abrandar a sanção de prestação pecuniária para
1 (um) salário mínimo
e
para reduzir
a sanção acessória de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para
4
(
quatro
) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022